Tribunal: TCU
Processo: 001.752/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2631/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.752/2025-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Claudia Nunes Machado (XXX.551.887-XX); Edvania de Souza Ramos (XXX.671.556-XX); Elisabete Nunes Machado (XXX.551.857-XX); Luciana Nunes Machado (XXX.722.037-XX); Marlene da Cruz Soares (XXX.060.357-XX); Marlene de Souza Ramos Ponciano (XXX.528.176-XX); Marlene de Souza Ramos Ponciano (XXX.528.176-XX); Regina Maria de Souza Ramos (XXX.388.226-XX); Rosa Valmira Menezes de Macedo (XXX.127.257-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.